Tribunal: STF
Processo: RMS 37895
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RE N. 817.338/DF (TEMA 839). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto em 12.12.2020 por Francisco das Chagas Rios e outro contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/GM-3/1994. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 839 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 817.338/DF). REVISÃO DA CONCESSÃO DE ANISTIA FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. LIMINAR ANTES CONCEDIDA ORA REVOGADA.
    1. O objeto dos autos é complexo, pois envolve a concessão de anistia a pessoas por perseguição política ocorrida ainda em meados do século passado. Não se ignora a excepcionalidade dos momentos vividos pela sociedade naquela época, quando alguns civis e militares sofreram alguma espécie de perseguição de natureza política. Em face desse momento político, deu-se a concessão de anistia prevista no art. 8º dos ADCT, regulamentada pela Lei n. 10.559/2002.
    2. Contudo, o reconhecimento da anistia a um ex-militar (e a garantia dos direitos decorrentes dessa condição) pode ter ocorrido de forma indevida. Por essa razão, o próprio art. 17 da Lei n. 10.559/2002 admite a ocorrência de revisão. A esse respeito, cabe salientar que a autotutela é um poder da Administração Pública, devidamente reconhecido pelo Poder Judiciário, conforme se observa da leitura das Súm. n. 346 e 473 ambas do STF.
    3. No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n° 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.
    4. O STF declarou a possibilidade de a Administração Pública exercer seu poder de autotutela para rever concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com base na Portaria n. 1.104/1964 nas hipóteses de não comprovação da motivação exclusivamente política (RE n. 817.338/DF): "No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria n° 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas."
    5. O STJ realinhou seu posicionamento para reconhecer a inexistência de decadência do exercício de autotutela em hipóteses flagrantemente inconstitucionais e à existência de vícios, no processo administrativo instaurado para revisão do ato concessivo de anistia do autor (REsp 1501077/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020).
    6. Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa. Tampouco existem nulidades no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994.
    7. Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa.
    8. Segurança denegada e medida liminar antes concedida ora revogada” (fl. 51, e-doc. 2).
    2. Francisco das Chagas Rios e outro alegam ter impetrado mandado de segurança contra ato da Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, “em virtude da expedição da Portaria nº 3.076/2019, que autorizou a revisão/anulação de anistias concedidas com arrimo na Portaria nº 1.104/1964 do então Ministério da Aeronáutica”(fl. 38, e-doc. 2).
    Explicam que “o fundamento invocado para a aludida revisão foi o julgamento do RE nº 817.338/DF por esta Excelsa Corte” (fl. 38, e-doc. 2).
    Argumentam que “o fundamento para a manutenção das anistias não é a decadência administrativa com base no art. 54, da Lei nº 9.784/99, não havendo, portanto, afronta à tese firmada por este Supremo Tribunal Federal no bojo do RE nº 817.338” (fl. 39, e-doc. 2).
    Sustentam que “a jurisprudência do STF é clara ao reconhecer o direito subjetivo à anistia política para os ex-cabos da Aeronáutica que ingressaram nas fileiras militares antes do advento da Portaria nº 1.104/64 e que por força de sua aplicação, tenham sido expulsos da caserna” (fl. 40, e-doc. 2).
    Asseveram não buscar negar eficácia ao julgado proferido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF, antes ressaltando que “O fundamento precípuo desse entendimento é o postulado da segurança jurídica, haja vista que os militares em situações como as dos presentes autos podiam progredir na carreira, e, com a edição da supracitada Portaria, perderam essa estabilidade, tendo de deixar os quartéis após o transcurso de 8 (oito) anos. Portanto, as decisões em comento em nada contrastam com a tese fixada pelo Pretório Excelso no RE nº 817.338, uma vez que tratam de situações distintas (embora ambas abordem assuntos atinentes às anistias), ou seja, os impetrantes não buscam negar eficácia ao julgamento do RE nº 817.338. O que se pede é a aplicação de outro entendimento do próprio STF”. 
    Anotam haver “risco de anulação das portarias anistiárias, inclusive já havendo processo administrativo de revisão em curso”(fl. 41, e-doc. 2).
    Requerem “medida liminar, para suspender o trâmite dos autos de revisão de anistia, e, por via de consequência, determinar à autoridade coatora que se abstenha de cessar os pagamentos mensais decorrentes da condição de anistiados políticos, até o julgamento de mérito do Recurso” (fl. 41, e-doc. 2).
    No mérito, pedem seja confirmada a medida liminar.
    3. Em 4.5.2021, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (fl. 95, e-doc. 2).
    4. O Procurador-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA ANISTIA CONCEDIDA PELA PORTARIA 1.104/GM-3/1964. AUSÊNCIA DE ATO COM MOTIVAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 817.338. TEMA 839. DESPROVIMENTO. 1. O art. 54 da Lei 9.784/1999 não impede a Administração Pública de rever atos flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão dos valores constitucionais, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal. 2. É possível à Administração Pública rever atos concessivos de anistia política a ex-cabos da Força Aérea Brasileira, com fundamento na Portaria 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política (aplicação da Tese 839 da sistemática da Repercussão Geral). — Parecer pelo desprovimento do recurso” (e-doc. 7).
    5. Em 3.4.2021, Francisco das Chagas Rios protocolou petição. Nela, informou ter o segundo recorrente falecido em 11.3.2021. Pediu fosse o recurso julgado apenas quanto a sua pessoa (fl. 77, e-doc. 2).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    No acórdão recorrido, o Ministro Redator para o acórdão no Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “(...) o Poder Judiciário não pode conceder anistia em sede mandado de segurança quando os atos concessivos se encontram em processo de revisão em que se observa contraditório e plenitude de defesa. Afinal, a possibilidade de revisão indica, por si só, a inexistência de direito líquido e certo aos efeitos da portaria de anistia.
    Quanto à mácula dos princípios do contraditório e da plenitude de defesa, os documentos juntados aos autos não demonstram nulidades. Com efeito, a parte impetrante destaca que foi notificada, inicialmente, para apresentar defesa, momento esse que poderia juntar documentos e requerer a produção de outras provas. Ademais, não se trata de defesa às cegas (sem conhecimento dos fatos e fundamentos que ensejaram a revisão de anistia), pois o ato coator se refere ao julgamento do STF no paradigma mencionado.
    Em síntese: os documentos juntados não demonstram violação ao direito de defesa da parte impetrante, pois não demonstram nenhuma nulidade no ato coator que determinou a revisão de anistia. Ademais, somente mediante atividade instrutória seria possível concluir por eventual mácula no processo administrativo por não observação ao contraditório e à plenitude de defesa.
    Inexistem máculas também no ato coator que revisou a anistia, pois se apresenta fundamentado, de modo a observar as normas presentes nos arts. 20, 38, § 1º, e 49, todos da Lei n. 9.784/1994.
    Logo, pela ausência de demonstração de direito líquido e certo, não é possível reconhecer eventual: I) nulidade da decisão administrativa que determinou a revisão da anistia; II) nulidade da revisão da anistia pela violação do direito de contraditório e ampla defesa”.
    7. Em 16.10.2019, este Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário n. 817.338/DF e fixou a seguinte tese:
    “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas”.
    Esta a ementa do acórdão:
    “Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese.
    1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64).
    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário.
    3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes.
    4. Recursos extraordinários providos”.
    No voto, o Ministro Dias Toffoli ressaltou que, “no exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública exercer o controle de legalidade e rever seus próprios atos a qualquer tempo, principalmente se forem praticados em descompasso com a boa-fé e com os princípios e as regras que conformam a ordem constitucional, devendo, nesses casos, prevalecer o princípio da supremacia do interesse público”.
    Lembrou que, “no art. 8º do ADCT, bem como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64)”.
    Sustentou que “a Administração há de exercer seu poder-dever de anular seus próprios atos, sem que isso importe em desrespeito ao princípio da segurança jurídica ou da confiança”.
    8. O recorrente não demonstra incompatibilidade do acórdão recorrido com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 817.338/DF.
    Argumenta apenas que “o fundamento precípuo desse entendimento é o postulado da segurança jurídica, haja vista que os militares em situações como as dos presentes autos podiam progredir na carreira, e, com a edição da supracitada Portaria, perderam essa estabilidade, tendo de deixar os quartéis após o transcurso de 8 (oito) anos”.
    9. Na sessão virtual de 25.6.2021 a 2.8.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 31.894/DF, análogo ao presente.O Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, salientou não ter o acórdão recorrido divergido do que decidido no RE n. 817.338/DF. Esta a ementa do julgado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. EXERCÍCIO DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    1. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 817.338, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 839 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”
    2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. Precedentes.
    3. Recurso Ordinário que se julga IMPROCEDENTE” (acórdão pendente de publicação).
    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm negado provimento a recursos ordinários em mandado de segurança análogos ao presente, dos quais são exemplo: RMS n. 38.128/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 13.8.2021, e RMS n. 38.048/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 12.7.2021.
    Não demonstrados, na espécie, ilegalidade ou abuso de poder a lesarem direito líquido e certo do recorrente, não há como prover o presente recurso.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    À Secretaria, para retificar a autuação, fazendo constar como recorrente apenas Francisco das Chagas Rios. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora